Tribunal: CARF
Processo: 15746.721487/2021-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL. LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS NÃO APRESENTADOS. ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
É procedente a desconsideração da contabilidade do contribuinte e o lançamento por arbitramento, com base na receita bruta conhecida, diante da comprovação de omissões e deficiências na escrituração da movimentação financeira e bancária, que a torna imprestável para apuração do lucro real, com mais razão se o contribuinte deixa de apresentar o Livro Caixa a que estava obrigado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
É procedente o lançamento que visa a constituição do crédito decorrente de depósitos identificados na movimentação bancária, cujas origens deixaram de ser comprovadas pelo contribuinte.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
MOVIMENTAÇÃOBANCÁRIA. PAGAMENTO SEM CAUSA. IRRF.
É procedente o lançamento de IRRF à alíquota de 35% sobre a base reajustada dos pagamentos sem comprovação da causa ou operação identificados nos extratos bancários do contribuinte.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/07/2018
MULTA REGULAMENTAR. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ECF. OMISSÃO DO LIVRO CAIXA.
É procedente a aplicação de multa regulamentar pela apresentação de ECF com omissão de informações do Livro Caixa e o contribuinte não atende à intimação para apresentação de ECF retificadora.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS. SÚMULA VINCULANTE CARF N.
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
TRIBUTOS REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas razões de decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da impugnação ao lançamento do IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721487/2021-54
ACÓRDÃO
1202-001.605 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZHOU SHI SERVICOS DE DIGITACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL. LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS NÃO
APRESENTADOS.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
RECEITA
BRUTA
CONHECIDA.
É procedente a desconsideração da contabilidade do contribuinte e o
lançamento por arbitramento, com base na receita bruta conhecida, diante
da comprovação de omissões e deficiências na escrituração da
movimentação financeira e bancária, que a torna imprestável para
apuração do lucro real, com mais razão se o contribuinte deixa de
apresentar o Livro Caixa a que estava obrigado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
É procedente o lançamento que visa a constituição do crédito decorrente
de depósitos identificados na movimentação bancária, cujas origens
deixaram de ser comprovadas pelo contribuinte.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. PAGAMENTO SEM CAUSA. IRRF.
É procedente o lançamento de IRRF à alíquota de 35% sobre a base
reajustada dos pagamentos sem comprovação da causa ou operação
identificados nos extratos bancários do contribuinte.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/07/2018
MULTA REGULAMENTAR. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ECF. OMISSÃO DO
LIVRO CAIXA.
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.605 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721487/2021-54
2
É procedente a aplicação de multa regulamentar pela apresentação de ECF
com omissão de informações do Livro Caixa e o contribuinte não atende à
intimação para apresentação de ECF retificadora.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS. SÚMULA VINCULANTE CARF N.
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
TRIBUTOS REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas
razões de decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da
impugnação ao lançamento do IRPJ.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de
Oliveira, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.605 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721487/2021-54
3
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela autuada em face do Acórdão 107-
014.152 – 12a TURMA/DRJ07 que julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo
integralmente os lançamentos consubstanciados nos autos de infração de fls. 916-1.039,
realizados mediante arbitramento e diante da presunção legal de omissão de receitas,
relacionados ao período de 01/2017 a 12/2018, bem como a aplicação de multa pela omissão de
informações na ECF 2017, nos seguintes valores originais:

IRRF – R$ 19.586.728,82
IRPJ – R$ 870.543,58

CSLL – R$ 372.889,41
PIS – R$ 1.035.804,07

COFINS – R$ 224.424,12
MULTA REGULAMENTAR – R$ 226.969,08

Transcrevo, do Acórdão de Impugnação, a síntese do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 1.040-1.097):

[...] a fiscalização informou, em síntese, que:
1)
O procedimento fiscal no contribuinte teve a
motivação inicial de apurar indícios de pagamentos sem causa ou a
beneficiários não identificados para cobrança de IRRF, contudo,
diante da constatação de outras possíveis irregularidades, foi
ampliado para verificação de omissão de receitas decorrentes de
depósitos bancários sem origem comprovada, para lançamento de
IRPJ e tributos reflexos;
2)
Iniciado o procedimento fiscal o contribuinte foi
intimado a apresentar documentos e esclarecimentos constantes dos
termos lavrados, mas não houve atendimento às intimações, razão
pela qual foi emitido RMF e obtidas as informações da movimentação
bancária no Banco do Brasil e Bradesco;
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.605 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721487/2021-54
4
3)
Intimou
o
contribuinte
a
prestar
esclarecimentos sobre a causa e identificar beneficiários dos
pagamentos realizados com cheques emitidos no Banco do Brasil e
Bradesco, limitou-se a informar que serviram para satisfação do
cotidiano empresarial, sem apresentar qualquer documentação hábil
e idônea a comprovação das operações e beneficiários;
4)
Constatou que o contribuinte adotou a
escrituração em Livro Caixa, mas não preencheu o bloco Q100 da ECF
do AC 2017, nem apresentou retificadora para suprir a omissão
quando intimado pela fiscalização, razão pela qual foi aplicada a
multa regulamentar:

5)
Constatou que o contribuinte deixou de
escriturar na ECD do AC 2018 a movimentação bancária verificada
nos Bancos do Brasil e Bradesco, além de erros e deficiências nos
lançamentos que a tornaram imprestável para conhecer a real
movimentação financeira. Intimada a prestar esclarecimentos com
documentos hábeis e idôneos, além de retificar a ECD 2018, o
contribuinte nada esclareceu, nem retificou a ECD, razão pela qual se
fez necessário o arbitramento do lucro:
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.605 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721487/2021-54
5

6)
Em procedimento de circularização intimou
pessoas físicas e jurídicas a prestarem esclarecimentos sobre os
saques ou depósitos de cheques em seus nomes, as quais afirmaram
ser, as primeiras, funcionárias do contribuinte e que executavam
serviços bancários;
7)
Diante das irregularidades constatadas na ECF
e ECD realizou o arbitramento do lucro para fins de lançamento do
crédito, utilizando-se da receita bruta conhecida, ou seja, o montante
dos depósitos bancários de origem não comprovada (anexos I e II) e
das notas fiscais de revenda de mercadorias (anexo III e IV),
sintetizado no quadro de fls. 1.078;
8)
Realizou a apuração trimestral do IRPJ
utilizando o coeficiente de 8%, acrescido de 20%, para encontrar a
base de cálculo sobre a qual fez incidir a alíquota do IR e respectivo
adicional, conforme demonstrado nos quadros de fls. 1.079/1.081.
Sobre as mesmas receitas apurou a bases de cálculo da CSLL pelo
coeficiente de 12% e fez incidir a alíquota da contribuição, conforme
demonstrado nos quadros de fls. 1.082/1.083.
9)
Realizou a apuração mensal das contribuições
para o PIS e COFINS utilizando as alíquotas da incidência cumulativa
sobre as receitas brutas constantes das notas fiscais de revenda das
mercadorias e receitas presumidas dos depósitos bancários, conforme
demonstrado nos quadros de fls. 1.084/1.087;
10)
As contribuições para PIS/COFINS declaradas
em DCTF do período de apuração, fls. 1.088, foram descontadas e não
fazem parte do lançamento;
11)
Realizou o lançamento do IRRF sobre as
operações bancárias constatadas nos Bancos do Brasil e Bradesco,
cujas origens e beneficiários não foram comprovados com
documentação hábil e idônea:

Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.605 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721487/2021-54
6

12)
No
lançamento
do
IRRF
realizou
o
reajustamento da base de cálculo e fez incidir a alíquota de 35%:

Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.605 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721487/2021-54
7

13)
Demonstrou o cálculo de aplicação da multa
pelo descumprimento de obrigação acessória:

14)
Aplicou multa de ofício de 75%.

Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou a impugnação,
sustentando, em síntese, que: a) é nulo o lançamento em razão de irregularidades no MPF e TIPF,
que estendeu a fiscalização para exigir outros tributos, além do IRRF; b) o Termo de Descrição dos
Fatos é precário e eivado de nulidades que impedem a ampla defesa do contribuinte; c) a multa
aplicada é confiscatória e deve ser reduzida ao patamar de 20%; d) o arbitramento realizado é
equivocado e deve ser desconsiderado, eis que não observou as prescrições legais dos artigos 20,
da Lei no 7.713/88 e 6o, §3o e da Lei no 8.021/90; e) houve erro na aplicação da presunção do
artigo 42 da Lei no 9.430/96, pelo descumprimento da obrigatoriedade de verificar a existência de
saldo credor de caixa e considerar omissão; e f) é ilegal a incidência de juros de mora sobre a
multa isolada.
A impugnação foi conhecida e, no mérito, julgada improcedente pelo acórdão ora
recorrido.
A autuada foi cientificada do Acórdão de Impugnação em 28/01/2022, conforme
Aviso de Recebimento juntado na fl. 1.437, e apresentou Recurso Voluntário (fls. 1.440-1.487) em
21/2/2022, conforme Termo de Solicitação de Juntada de fl. 1.439.
Em suas razões, reitera integralmente o que constou em sua Impugnação,
propugnando, ao final, “o acolhimento de todos os termos do presente recurso com o
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.605 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721487/2021-54
8
afastamento, in totum, do presente Auto de Infração, do universo obrigacional do contribuinte ora
recorrente e declarar a nulidade do presente auto de infração, em razão de inúmeras
irregularidades formais e materiais, tornando o presente ato administrativo juridicamente com
efeitos ex tunc”.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora.

Conheço do recurso voluntário, eis que apresentados no prazo previsto no art. 33
do Decreto n. 70.235/72, bem assim por preencherem os demais requisitos objetivos e subjetivos
à sua admissibilidade.

1 PRELIMINARMENTE: ALEGADA EXISTÊNCIA DE NULIDADES POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

Em suas razões, a recorrente argui que haveria nulidades na autuação, em prejuízo
do devido processo legal, eis que: a) o TDPF não abrangia os tributos IRPJ e seus reflexos, mas tão-
somente o IRRF; e b) o Termo de Descrição dos Fatos é redigido de modo precário, impedindo o
pleno conhecimento dos fatos considerados pela autoridade autuante e, por conseguinte, o pleno
exercício da sua defesa.
Contudo, conforme restou decidido no acórdão recorrido, desde a primeira
intimação realizada à contribuinte (TIPF de fl. 02), assim como nas intimações que se seguiram (fls.
09 e 288), o contribuinte é alertado a verificar a autenticidade e a acompanhar as prorrogações e
modificações no alcance do procedimento fiscal.
Ademais, o escopo do procedimento foi ampliado de forma regular, a partir de
15/06/2021, consoante Termo de alteração constante do processo:
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.605 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721487/2021-54
9

Ademais, ainda que houvesse alguma irregularidade na alteração do procedimento
fiscal, não teria o condão de acarretar a nulidade do lançamento, desde que observado o direito
ao exercício do contraditório e à ampla defesa pelo contribuinte, não se tratando de vício
substancial, na forma da Súmula Vinculante n. 171 do CARF:

Súmula n. 171 – CARF: Irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).

Quanto à aventada “precariedade” do Termo de Descrição dos Fatos, tenho que,
igualmente, não procede a alegação do recorrente; com efeito, é possível, de sua leitura, a exata
compreensão do lançamento. Ademais, todo o procedimento administrativo foi corretamente
conduzido, com a intimação da contribuinte e efetiva oportunidade de manifestação, em todas as
etapas, com a efetiva interpelação da autuada, juntada de documentos e apresentação de
informações pela contribuinte.
Como bem consignou a instância de julgamento a quo, no acórdão recorrido:

Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.605 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721487/2021-54
10

“A autoridade fiscal conduziu o procedimento adequadamente
aos dispositivos legais intimando o contribuinte dos atos praticados e
oportunizando a prestação de esclarecimentos e apresentação de
documentação hábil e idônea, bem assim aprofundou a investigação
dos fatos em busca da verdade material, mediante a intimação de
testemunhas, o que, ao par de confirmar as infrações, também
resultou em exclusão de valores e acatamento de documentos
favoráveis ao contribuinte.
Pela via do Impugnante, quando recebeu intimações, deixou
de prestar esclarecimentos e de apresentar documentos que
poderiam reduzir o lançamento, de modo que não é honesto e de
boa-fé arguir a falta de oportunidade para tanto.”

Ademais, nos termos a Súmula Vinculante n. 162 do CARF, “o direito ao
contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao
lançamento” (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, é de ser rejeitada a prefacial, atestando-se que o procedimento fiscal foi
realizado por autoridade competente e não se verificou cerceamento do direito de defesa nos
atos praticados, únicas hipóteses que conduziriam à decretação de nulidade, na forma do artigo
59 do PAF.
Passo ao exame do mérito.

2 MÉRITO

Conforme relatado, sustenta a recorrente que houve erro na aplicação da
presunção do artigo 42 da Lei no 9.430/96, bem como que o arbitramento realizado é equivocado
e deve ser desconsiderado, eis que não observou as prescrições legais do art. 20 da Lei no
7.713/88 e art. 6o, § 3o, da Lei no 8.021/90.
Entretanto, a presunção de omissão de receitas somente foi aplicada pela
fiscalização quando, após identificada a existência dos depósitos nas contas correntes do
contribuinte, e, regulamente intimado o contribuinte, deixou de comprovar a origem das receitas,
não prestando quaisquer esclarecimentos.
Ademais, quanto ao arbitramento do lucro para fins de lançamento, ocorreu com
fundamento no art. 603, III e IV do RIR/18, eis que, embora intimado o autuado para a apresentar
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.605 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721487/2021-54
11
o Livro Caixa do AC 2017 e para retificar a ECD do AC 2018, após as contatações fiscais encetadas
no Termo de Constatação e Intimação Fiscal de fls. 842-850, notadamente diante da omissão de
toda a movimentação bancária de contas dos Bancos do Brasil e Bradesco, não houve resposta do
contribuinte.
Assim, mister fazer adesão aos argumentos bem lançados no acórdão de
impugnação, cujas razões de decidir passam a integrar este voto, a par do permissivo do art. 114,
§ 12, do RICARF:
O lançamento foi realizado com respaldo no artigo 42 da Lei
9.430/96, que se encontra em pleno vigor, e sobre o qual não paira
qualquer discussão a respeito da sua aplicabilidade. O Impugnante,
embora intimado, não apresentou documentação hábil e idônea
durante a fiscalização para comprovar a totalidade da origem dos
recursos depositados em suas contas bancárias, o que ensejou o
lançamento tributário.
O Impugnante, sem razão, argumenta como quem não conhece ou
faz que não conhece a norma contida no artigo 42 da Lei no 9.430/96,
a qual trata de uma presunção legal de omissão de receitas,
verificada pelo simples ingresso (depósitos) em conta bancária, sem
que seja comprovada a sua origem com documentação hábil e
idônea.
Excetuadas as transferências entre contas próprias e os estornos, por
exemplo, que podem ser verificados nos extratos os demais depósitos
devem ter a origem comprovada, sob pena de serem considerados
como omissão de receita, por presunção legal.
Assim, ao contrário do que argumentou o Impugnante, não se exige a
análise de saldos para verificar a repercussão e existência de saldo
credor de caixa, ou tornaria letra morta a norma do artigo 42 da Lei
no 9.430/96.
É ônus do contribuinte apresentar com a impugnação todas as provas
que dispuser, juntamente com as razões de fato e de direito, a teor do
que dispõe o artigo 16, III do PAF, de modo que, pela ausência de
comprovação com documentação hábil e idônea os valores dos
anexos I e II devem ser mantidos como receita omitida por presunção
legal.
DO ARBITRAMENTO
A fiscalização demonstrou que o contribuinte foi regularmente
intimado a apresentar o Livro Caixa do AC 2017 e a retificar a ECD do
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.605 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721487/2021-54
12
AC 2018, que continha deficiências nos lançamentos e a omissão de
toda a movimentação bancária no Banco do Brasil e Bradesco,
impossibilitando a verificação da real movimentação financeira e
apuração do lucro, o que é suficiente e justifica o arbitramento com
fundamento no artigo 603, III e IV do RIR/18.
Falta com a verdade o impugnante quando afirma que apresentou
toda a documentação, quando se sabe que não atendeu às
intimações da fiscalização para tanto, nem apresentou o Livro Caixa
de 2017, nem retificou a ECD 2018.
Não há obrigatoriedade de intimação do contribuinte sobre o
resultado do arbitramento realizado, senão quando da lavratura dos
autos de infração, para que exerça o direito ao contraditório e ampla
defesa em sede de contencioso, a fase litigiosa do processo
administrativo.
Contudo, chegado o momento oportuno, o Impugnante apresentou
sua impugnação sem apontar, sequer por amostragem, que sua
contabilidade não tinha as deficiências e omissões que ensejaram o
arbitramento.
DAS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS
O Impugnante arguiu nulidades formais e vícios nos procedimentos
de arbitramento do lucro e de apuração de omissão de receitas, que
foram afastados com os fundamentos expostos acima, contudo
deixou de apresentar contestação expressa acerca de algumas
matérias.
No que diz respeito aos coeficientes, cálculos e valores do
arbitramento para apuração do lucro o Impugnante não ofereceu
contestação expressa. Também não contestou expressamente os
cálculos de apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Igualmente, não houve contestação expressa acerca da aplicação de
multa regulamentar pelo descumprimento da obrigação acessória
pela apresentação da ECF do AC 2017 com omissão do Livro Caixa.
Também em relação ao lançamento do IRRF sobre pagamentos sem
comprovação da causa ou operação identificados nos extratos
bancários, o impugnante não ofereceu contestação expressa.
Essas matérias que não foram expressamente contestadas são
consideradas não impugnadas nos termos do artigo 17 do PAF.

Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.605 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721487/2021-54
13

Por fim, arguiu ainda o recorrente que a multa de ofício, aplicada em 75% (art. 44, I,
da Lei n. 9.430/96) é confiscatória, devendo ser reduzida ao patamar razoável de 20%.
Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada, o princípio do não-
confisco, estabelecido na Constituição Federal de 1988, é dirigido ao legislador, visando orientar a
elaboração da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco.
Assim, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e deve ser
aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da conduta à norma
punitiva, haja vista o disposto no art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (Lei n.
5.172/66):
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.

Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-la,
sob pena de responsabilidade funcional.
Ademais, a vedação ao controle de constitucionalidade de ato normativo, no
âmbito do processo administrativo, decorre do art. 26-A, caput, do Decreto no 70.235/1972,
ressalvados apenas os casos salvo de declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal, e de edição de atos específicos do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da União (exceções previstas no § 6o da referida norma
legal).
Nesse sentido, também orienta a Súmula CARF n. 2:

Súmula n. 2 - CARF. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Há de se negar, portanto, o pedido recursal, também nessa parte.
Igualmente, entendimento sumular vinculante normatiza acerca da incidência de
juros sobre a multa de ofício, em sentido contrário à pretensão recursal:

Súmula Vinculante CARF no 108. Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.605 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721487/2021-54
14
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
3 CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso voluntário, mantendo sem
reparos o lançamento fiscal.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 1503
DF CARF MF
Original